Tribunal: TJMT
Processo: 1008015-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008015-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇÃ – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO – EXECUTADO QUE TAMBÉM NÃO INDICIOU O VALOR QUE ENTENDIA CORRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se admite a rediscussão de matérias não arguida no momento processual oportuno e/ou que já foi
objeto de decisão judicial anterior nos autos. 2.
Merece pronta rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em alegação de excesso de execução, porém, desacompanhada da indicação do valor que o executado entende correto e de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo. Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MILTON ZANA PORTELA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Consignação em Pagamento e Extinção de Obrigação
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0002353-46.2008.8.11.0003), esta deflagrada em face do agravante a pedido do BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo executado/agravante por entender que este alegou “
de maneira genérica que os cálculos estão em dissonância com o título executivo judicial, sem sequer instruir a defesa com o valor que reputa correto, tampouco apresentou o demonstrativo do valor incontroverso, limitando-se a pleitear por reiteradas vezes a remessa dos autos à contadoria
”
(cf. Id. no 208072174)..

O agravante afirma que “
é
evidente o prejuízo suportado
(...)
em face do indeferimento da impugnação apresenta e pedido de produção de perícia contábil,
(...)
uma vez requerido por ambas as partes,
(além de ser necessária)
em decorrência da sua condenação ao pagamento de diferenças favoráveis ao agravado
”, haja vista que “
a perícia contábil permitirá elucidar a correção dos pagamentos efetuados pelo recorrente e, eventualmente, se há algum valor ainda devido
”, e alega que “
a apuração de eventuais diferenças
(é)
matéria complexa, demandando a análise de diversos documentos e critérios de cômputo de juros e correção monetária, de modo que o indeferimento de meio de prova tendente a elucidar fato controvertido configura cerceamento de defesa, na linha do inciso LV do art. 5o da CF
”, por essas razões, pede o
provimento do recurso para que, cassada a r. decisão agravada, “
seja determinada a realização de perícia contábil solicitado por ambas as partes
”
(cf. Id. no 208067692).

A decisão vinculada ao Id. no 209332176 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

O agravado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 212643153, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Cumprimento de Sentença derivado dos autos da ação “
Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Consignação em Pagamento e Extinção de Obrigação
”
, ajuizada pelo executado/agravante Milton Portela contra o exequente/agravado Banco do Brasil, cujo título executivo judicial é composto pela conjunção dos seguintes dispositivos decisórios:

Sentença:
“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA que MILTON ZANA PORTELA ingressou em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, pelo que declaro nula a cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência cumulada com a cobrança de multa e juros moratórios, autorizando somente a cobrança da comissão de permanência, nos moldes acima dispostos.

Determino que a instituição financeira que proceda a revisão total dos contratos firmados com a autora, utilizando-se dos parâmetros aqui estipulados.

Considerando que o réu decaiu em parte mínima do pedido, condeno o autor, com fundamento no artigo 21, parágrafo único do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais) (art. 20, caput, § 4o, do CPC), suspendendo, entretanto, sua cobrança por ser o mesmo beneficiário da justiça gratuita.” (cf. Id. no 78463791 – pág. 48)

Acórdão:
“Diante do exposto. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Banco do Brasil, para extirpar do
decisum
a parte em que extrapolou o pedido qual seja, a parte que obrigou a instituição financeira a revisar todos os contratos firmados pelo segundo apelante, devendo ser objeto da revisão apenas o contrato 709890695, no valor de R$ 19.526,80 (dezenove mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta centavos). De conseguinte, DESPROVEJO o apelo interposto por Milton Zana Portela.”
(cf. Id. no 78461986 – pág. 41)

Conforme tranquila orientação jurisprudencial do eg. STJ, “
a ação revisional de contrato bancário possui natureza dúplice, motivo pelo qual a identificação de crédito em favor da instituição financeira - em prejuízo, portanto, do autor da demanda - autoriza a execução do saldo liquidado nos próprios autos da ação originária, devendo ser superada a necessidade de busca de nova tutela jurisdicional para deduzir pretensão já acobertada pela coisa julgada, em observância ao princípio da efetividade
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.424.178/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020), assim, considerando que, na hipótese dos autos, exceto no que toca à cumulação de comissão de permanência e juros moratórios e multa para o período de inadimplência/anormalidade, não houve modificação das demais cláusulas do contrato objeto da lide (“
operação n° 709.890.69
”), em 29.04.2013, após o trânsito em julgado do acórdão, o Banco do Brasil deflagrou a fase de cumprimento de sentença, apresentando memória de cálculo (“
Planilha – Recálculo Conforme Sentença
”) em que detalha, inclusive em campo expositivo próprio: “
Taxas Utilizada no Cálculo: Normalidade:
(...).
Inadimplemento:
(...)”, os parâmetros observados para o cálculo ali registrado, de acordo com o definido pelo acórdão exequendo no sentido de ser “
afastada a comissão de permanência, mantendo-se a multa e os juros de mora
” (cf. Id. no 78461986 – pág. 39 dos autos de origem), e pediu a intimação do autor, agora executado, Milton para pagar o débito de R$ 5.067,65 (cf. Id. no 78461986 – pág. 52/61 dos autos de origem).

O executado/agravante Milton foi devidamente intimado para satisfazer a obrigação exequenda, mas, conforme certidão datada de 15.06.2014, ele deixou transcorrer o prazo sem adimplir voluntariamente a dívida ou ofertar a oportuna impugnação ao cumprimento de sentença (CPC/73, art. 475-L) (cf. Id. no 78461986 – pág. 68 dos autos de origem), de modo que há muito precluiu a sua oportunidade de arguir excesso de execução nos autos ou questionar o acerto do cálculo apresentado pelo Banco/exequente, o que, por si só, já é motivo suficiente para o desprovimento do presente recurso.

Sucede que, entre idas e vindas processuais de lá para cá, em 21.05.2021, mesmo já constando dos autos memória de cálculo detalhada acerca do contrato revisionado, o MM. Juiz ordenou à “
instituição financeira promova a revisão do contrato no. 709890695, nos termos como consignado em fl. 110 e no citado acórdão. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para juntada dos cálculos
” (cf. Id. no 78461967 – pág. 7), providência esta novamente cumprido pelo exequente Banco do Brasil (cf. Id. no 78461967 – pág. 31/39).

Intimado a se manifestar sobre o cálculo, o executado Milton limitou-se a vir aos autos para bradar “
expressamente sua discordância quanto aos cálculos apresentados pela Executada, vez que unilaterais, assim como não observado os termos da sentença e acórdão
”, e exigir que fosse “
determinado a remessa dos autos à Contadoria deste Juízo para a realização dos cálculos para os fins de mister, nos termos exposto do artigo 3o do referido provimento, devendo observar a sentença e o acordo proferidos nos autos
” (cf. Id. no 78461967 – pág. 44), sem se dar ao “trabalho” de dizer em que especificamente o cálculo do exequente não teria observado “
os termos

da sentença e acórdão
” ou mesmo fundamentar em que consistia o motivo de sua discordância, o que,

com efeito, revela a sua evidente inépcia, afinal, dentro de um processo judicial, para que qualquer objeção seja admitida,
não
basta que a parte simplesmente diga que não concorda com determinado fato ou circunstância, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica, o que definitivamente não se vê na espécie, assim, ainda que não houvesse a barreira da preclusão, a “impugnação” ao cálculo apresentada pelo executado/agravante sequer deveria ser conhecida à falta da fundamentação a embasar a objeção, e, de toda maneira, a despeito disso, caso fosse admitida, certamente mereceria ser rejeitada liminarmente, conforme o disposto na decisão agravada, eis que, conforme clara e objetiva prescrição legal, “
quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
” (CPC, art. 525, § 4o), e, caso “
não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada
” (CPC, art. 525, § 5o).

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024